Tribunal: TJBA
Processo: 8018926-26.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018926-26.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GPB CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
CINTIA SOUZA DOS SANTOS

APELADO: SIDNEY MONTEIRO MAIA

Advogado(s)
:
BASILIO ACELINO DE CARVALHO NETO, VANESSA RAMOS BRITO, LEANDRO NUNES GOBATTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

O autor alegou falha na reparação do veículo após sinistro, tendo a apelante limitado-se a conserto estético e persistindo vícios estruturais e de motorização. Pleiteou reparo integral e indenização moral. Sentença de procedência. Apelante sustenta que não houve irregularidades, ausência de nexo causal e ilegitimidade.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há relação de consumo entre as partes, atraindo a aplicação do CDC; (ii) se o laudo pericial é suficiente para demonstrar o nexo causal entre o serviço defeituoso e o vício do veículo; e (iii) se é cabível a indenização por dano moral fixada na sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de natureza associativa do vínculo é afastada. Entidades de proteção veicular que prestam cobertura securitária mediante contraprestação financeira equiparam-se a fornecedoras de serviço, nos termos do art. 3º, §2º, do CDC.
O Laudo Pericial Judicial atestou vícios persistentes no sistema de motorização, comprovando o nexo causal entre o serviço e o defeito remanescente. A sentença observou o princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC).
Cláusula que exclui responsabilidade por falhas de oficinas credenciadas é abusiva (art. 51, I, CDC). A apelante integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente pelos vícios do serviço (art. 14, CDC).
O dano moral foi corretamente reconhecido, pois a falha privou o consumidor do uso seguro do veículo, superando o mero inadimplemento contratual. O valor fixado é razoável e proporcional.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que condenou a apelante ao reparo integral do veículo e ao pagamento de indenização por dano moral.
Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC).

Tese de julgamento:
“1. As entidades de proteção veicular equiparam-se a fornecedoras de serviço para fins de aplicação do CDC.”
“2. O fornecedor responde objetivamente por vícios decorrentes de reparos realizados por oficinas credenciadas.”
“3. O defeito persistente que impede o uso seguro do veículo configura dano moral indenizável.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8018926-26.2023.8.05.0080, em que figura como apelante GPB Clube de Benefícios e como apelado Sidney Monteiro Maia.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta por GPB Clube de Benefícios, nos termos do voto da Relatora.